Tribunal: TCU
Processo: 012.267/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para verificar denúncias acerca de eventuais atos administrativos indevidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal realize fiscalização no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para avaliar possíveis atos administrativos indevidos, no que se refere aos procedimentos vinculados à elaboração e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente atendida a presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e do voto que a fundamenta ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para conhecimento; 9.3. juntar cópia desta decisão aos seguintes processos: TC Processo 043.323/2021-9 , TC Processo 043.073/2021-2 e TC Processo 045.050/2021-0 ; e 9.4. arquivar o presente processo.